Tribunal: CARF
Processo: 11065.722132/2016-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2021-04-26

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11065.722132/2016-23
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-008.616 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
06 de abril de 2021
Recorrente
FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DE NOVO HAMBURGO - FSNH
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/07/2011 a 30/11/2012
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. ENTIDADE BENEFICENTE.
CERTIFICADO. ISENÇÃO COTA PATRONAL.
Somente fará jus à isenção da cota patronal das contribuições previdenciárias a
entidade beneficente de assistência social que cumprir, cumulativamente, as
exigências contidas no artigo 29 da Lei no 12.101/2009.
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. MATÉRIA SUMULADA.
De acordo com o disposto na Súmula no 02, o CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Savio Salomao de Almeida
Nobrega, Debora Fofano dos Santos, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo Monteiro Loureiro
Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente)
Relatório
Cuida-se de Recurso Voluntário de fls. 3281/3295, interposto contra decisão da
DRJ em Belém/PR de fls. 3257/3269, a qual julgou procedente o lançamento das Contribuições
devidas à Seguridade Social, conforme descrito nos autos de infração de fls. 02/11 e fls. 12/29,
lavrados em 18/07/2016, referente ao período de 01/07/2011 a 30/11/2012, com ciência da
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11065.722132/2016-23
Fl. 3312
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-008.616 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.722132/2016-23

RECORRENTE em 20/07/2016, conforme assinatura do representante legal no Termo de
Ciência de Lançamentos e Encerramento Total do Procedimento Fiscal, às fls. 31/32.
O auto de infração de fls. 02/11 diz respeito ao lançamento da Contribuição
previdenciária da empresa , devida à Seguridade Social, correspondente à cota patronal incidente
sobre as remunerações pagas, devidas ou creditadas aos segurados empregados e contribuintes
individuais, além das contribuições destinadas ao custeio dos benefícios concedidos em Razão
do GILRAT, incidente sobre as remunerações pagas, devidas ou creditadas aos segurados
empregados, nas competências de 07/2011 a 11/2012, no valor de R$ 31.035.004,94, já incluso
juros de mora e multa de ofício majorada, no percentual de 75%.
Por sua vez, o auto de infração de fls. 12/29 se refere à contribuição devida a
Terceiros, incidente sobre as remunerações, pagas, devidas ou creditadas aos segurados
empregados, nas competências de 07/2011 a 11/2012, no valor de R$ 7.742.203,20, já incluso
juros de mora e multa de ofício majorada, no percentual de 75%.
Segundo o Relatório Fiscal às fls. 33/38, a RECORRENTE foi criada pela Lei
Municipal no 1980 de 19/05/2009 e Decreto no 3879 de 04/06/2009, o qual aprovou o seu
Estatuto e estabelece que a FSNH é uma fundação estatal com personalidade jurídica de direito
privado, FSNH, cujo órgão instituidor é o Município de Novo Hamburgo, sendo a sua finalidade
é prestar serviços de saúde.
Segundo a autoridade lançadora, a fiscalização teve início em razão da
incongruência entre as informações prestadas pelo RECORRENTE em GFIP e aquelas
fornecidas pelos Ministérios responsáveis pela emissão do Certificado de Entidade Beneficente
de Assistência Social (CEBAS). Isto porque, apesar da contribuinte ter se apresentado como
“ENTIDADE FILANTRÓPICA COM ISENÇÃO” (FPAS 639), a fiscalização verificou que a
RECORRENTE não era possuidora do CEBAS, no período de 07/2011 a 11/2012, tendo em
vista que a entidade protocolou o pedido de concessão originária de CEBAS apenas em
23/11/2012.
O deferimento da concessão do CEBAS ocorreu somente em 07/03/2016, com a
publicação no DOU da Portaria do Ministério da Saúde no 193, de 04/03/2016. Desta forma,
mesmo considerando-se a data do protocolo do pedido como início da imunidade tributária, a
RECORRENTE não tinha o direito de se declarar como isenta na GFIP durante o período
fiscalizado (07/2011 a 11/2012).
Por tal motivo, a fiscalização atribuiu à Contribuinte o código FPAS 515 em
substituição ao código FPAS 639 informado na GFIP, apurando os créditos de Contribuições
Previdenciárias Patronais e para outras entidades e fundos, relativas ao período fiscalizado, com
base no art. 55, inciso II da Lei 8.212/91, art. 29 da Lei 12.101/2009 e art. 5, caput e §1o do
Decreto 8.242/2014, os quais informam a existência do CEBAS como requisito essencial para o
gozo da isenção das contribuições previdenciárias.
Diante do exposto, foram lançadas as contribuições previdenciárias consideradas
devidas, tendo como base de cálculo os valores das remunerações declaradas pela
RECORRENTE em GFIP, sendo aplicada a multa de ofício de 75%, nos termos do art. 44, inciso
I, da Lei no 9.430/96.
Fl. 3313
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-008.616 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.722132/2016-23

Impugnação
A RECORRENTE apresentou sua Impugnação às fls. 3078/3090 em 22/08/2016
(considerada tempestiva, nos termo do despacho de fls. 3243/3244). Ante a clareza e precisão
didática do resumo da Impugnação elaborada pela DRJ em Belém/PA, adota-se, ipsis litteris, tal
trecho para compor parte do presente relatório:
A impugnante faz um breve relato da autuação e de seus respectivos motivos.
Aduz que a Fundação de Saúde Pública de Novo Hamburgo (FSNH) é entidade sem
fins lucrativos, nos termos do art. 2o, da Lei Municipal no 1.980, que atende toda a
população do município, sendo hospital de referência. Transcreve dispositivos da Lei
Municipal citada, dizendo que seu patrimônio é constituído em maioria por bens
públicos, e a receita é oriunda de “contratos, auxílios, subvenções, transferências e
repasses públicos”.
Afirma que atende aos requisitos do art. 55 da Lei no 8.212/91, e seu direito ao gozo de
imunidade deve ser reconhecido, pelo postulado da razoabilidade, que se mantido o
crédito tributário, a Fundação estaria inviabilizada de prestar assistência e
comprometeria a estrutura do Hospital Municipal de Novo Hamburgo. Descreve os
serviços que são prestados à população do município e todas as ações que desenvolve na
área da saúde.
Assevera que o desconto da contribuições previdenciárias sobre a remuneração dos
segurados e a outras entidades e fundos tornaria inviável as atividades do hospital.
Diz que a ausência do CEBAS não é óbice à isenção, visto que tem natureza
declaratória, pois apenas reconhece uma situação preexistente. Entende que a Lei no
9.732, de 11 de dezembro de 1998, que deu nova feição aos requisitos dispostos no art.
55 da Lei no 8.212/91 foi objeto de controle abstrato de constitucionalidade, tendo o
Supremo Tribunal Federal suspendido a eficácia do art. 1o, “na parte que alterou a
redação do art. 55, inciso III, da Lei 8.212/91 e acrescentou-lhe os §§ 3o, 4o e 5o, bem
como dos artigos 4o, 5o e 7o do citado Diploma Legal (Rel. Min. Moreira Alves, DJU,
ed. 16-06-2000)”.
Aduz que existe jurisprudência consolidada do Tribunal Regional Federal da 4a Região
de que “os efeitos do CEBAS se estendem aos 3 (três) anos anteriores à sua solicitação
administrativa até os 3 (três) anos posteriores à publicação da resolução concessiva.”,
com isso entende que o processo deve ser extinto, pois o pedido de concessão foi
protocolado em 23/11/2012 e o período do crédito tributário é de 07/2011 a 11/2012, e
que após a solicitação do CEBAS estaria protegida pela imunidade. Transcreve
jurisprudência, nesse sentido.
Arrazoa que é reconhecida de longa data como entidade de utilidade pública, e não pode
ser prejudica pela demora do órgão público em fornecer-lhe o certificado.
Assevera que o legislador acrescentou um requisito formal (CEBAS) “àqueles
necessários para o reconhecimento da imunidade” (material), e uma vez que comprovou
o cumprimento dos requisitos materiais para o gozo da imunidade, o fato de não dispor
do CEBAS nos anos de 2011 e 2012 não a impede de fazer jus à imunidade.
2.1 CONTRIBUIÇÕES DE TERCEIROS (SESC, SENAC, SEBRAE, INCRA E
SALÁRIO-EDUCAÇÃO)
Fl. 3314
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-008.616 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.722132/2016-23

Cita o art. 3o, § 5o, da Lei no 11.457, de 16 de março de 2007, e diz que a Lei criou
hipótese de isenção aos sujeitos passivos que possuem imunidade nos termos do art. 55
da Lei no 8.212/91.
Aduz que a isenção do salário-educação às entidades beneficentes e de assistência social
tem suporte no inciso V do § 1o do art. 1o da Lei no 9.766, de 18 de dezembro de 1998,
e, portanto, a exigência da contribuição ao INCRA, SESC, SENAC, SEBRAE deve ser
afastada. Transcreve jurisprudência.
2.2 MULTA DE MORA
Alega que a multa aplicável seria a constante no art. 61 da Lei no 9.430, de 27 de
novembro de 1996, de 20% (vinte por cento), por ser mais benéfica ao sujeito passivo,
nos termos do art. 106, inciso II, “c”, do CTN, e que a multa de 75% é desarrazoada,
excede o limite da capacidade financeira da FSNH, e tem efeito confiscatório.
2.3 DOS PEDIDOS
A impugnante requer:
a) conhecimento e provimento da impugnação;
b) improcedência da ação fiscal e cancelamento do Auto de Infração;
c) redução da alíquota da multa de ofício aplicada em excesso pelo Fisco.
É o relatório.

Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação do caso, a DRJ em Belém/PA julgou procedente o
lançamento, conforme ementa abaixo (fls. 3257/3269):
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/07/2011 a 30/11/2012
ISENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS A CARGO DA EMPRESA.
CERTIFICAÇÃO DE ENTIDADES BENEFICENTES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
(CEBAS).
DESCUMPRIMENTO
DE
PRÉ-
REQUISITO.
SUSPENSÃO.
LAVRATURA DE AUTO DE INFRAÇÃO.
Para ter direito à isenção das contribuições sociais, a entidade deve cumprir todos os
requisitos previstos na legislação.
Somente ficavam isentas das contribuições de que tratam os art. 22 e 23 da Lei no
8.212/91 a partir de 30/11/2009, as entidades beneficentes de assistência social
certificadas que cumpriam cumulativamente os requisitos do art. 29 da Lei no
12.101/2009.
Se a entidade não possuir Certificação válida, é lavrado o Auto de Infração de
obrigações
principais
relativo
ao
período
correspondente,
considerando-se
automaticamente suspenso o direito à isenção no mesmo período, seguindo o rito
previsto no Decreto no 70.235/1972, em observância ao § 1o do art. 144 do Código
Tributário Nacional (CTN).
Fl. 3315
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-008.616 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.722132/2016-23

CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS
E
DESTINADAS
A
OUTRAS
ENTIDADES OU FUNDOS (TERCEIROS). OBRIGAÇÃO DO RECOLHIMENTO.
A empresa é obrigada a recolher, nos prazos definidos em lei, as contribuições a seu
cargo, incidentes sobre as remunerações pagas, devidas ou creditadas, a qualquer título,
aos segurados empregados a seu serviço.
MULTA DE OFÍCIO
Tendo o Auditor Fiscal aplicado a multa prevista em lei, agiu em conformidade com o
seu dever, em face de a atividade do lançamento ser plenamente vinculada.
DECISÕES JUDICIAIS. INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVAS JULGADORAS.
VÍNCULO
Os parâmetros e critérios de julgamentos estão limitados ao âmbito administrativo e não
há subordinação do julgador administrativo às decisões administrativas ou judiciais sem
força vinculante expressa.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Do Recurso Voluntário
A RECORRENTE, devidamente intimada da decisão da DRJ em 07/04/2017,
conforme o Termo de Ciência por Abertura de Mensagem de fl. 3278, apresentou o Recurso
Voluntário de fls. 3281/3295 em 09/05/2017.
Em suas razões, reiterou os argumentos da Impugnação.

Do Sobrestamento na Secretaria da 2a Câmara
A tramitação regular do presente processo foi suspensa em razão de determinação
do Ministro Marco Aurélio Mello, objeto do Ofício 594/R do STF, endereçado a este Conselho,
determinando o sobrestamento do curso dos processos administrativos fiscais cujo objeto
envolvesse os requisitos de isenção prescritos na redação então vigente do art. 55 da Lei no
8.212/1991. Assim em Despacho de fls. 3307/3309, foi decidido o sobrestamento do feito e
encaminhamento à Secretaria da 2a Câmara.
Com o julgamento dos Embargos de Declaração formalizados pela PFN no RE no
566.622, não obstante a formalização de novos Embargos ainda não apreciados pela Suprema
Corte, entendeu este CARF que o citado Recurso Extraordinário teve julgamento final e que,
assim, haveria a possibilidade de continuidade da presente lide administrativa, conforme
explanado em DESPACHO DE DEVOLUÇÃO de fls. 3310/3311.
S.m.j., remanesce a higidez da determinação de sobrestamento, já que não há, até
a presente data, decisão definitiva do STF sobre o tema (não há trânsito em julgado). Porém, a
conclusão institucional derradeira foi pelo prosseguimento regular do feito, com a retomada da
Fl. 3316
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-008.616 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.722132/2016-23

fluência do prazo regimental de relatoria. Assim, o presente processo foi encaminhado para
continuidade do seu devido julgamento.
Este recurso voluntário compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos legais, razões
por que dele conheço.

MÉRITO
Da imunidade
Conforme exposto no Relatório, a autoridade fiscal entendeu que a FSNH
descumpriu os requisitos estabelecidos para gozar da isenção das contribuições sociais
outorgadas às entidades beneficentes de assistência social. Nas palavras da autoridade lançadora,
a entidade não era portadora do CEBAS no período que se autodeclarou como imune, o que viola
a norma contida na Lei no 12.101/2009 (anteriormente prevista na Lei no 8.212/91). Assim,
mesmo verificando que p deferimento da concessão do CEBAS à RECORRENTE ocorreu
somente em 07/03/2016 (com a publicação da Portaria do Ministério da Saúde no 193, de
04/03/2016), considerou como início da imunidade tributária a data do protocolo do pedido de
concessão originária, que ocorreu 23/11/2012.
Desta forma, efetuou o lançamento relativo ao período de 07/2011 a 11/2012.
Em seu recurso voluntário, a RECORRENTE alega, em suma, a
inconstitucionalidade de lei ordinária para estabelecer limitações a imunidade constitucional.
Afirma que cumpre os demais requisitos materiais para o gozo da imunidade e o fato de não
dispor do CEBAS no período fiscalizado (requisito formal) não a impede de fazer jus à
imunidade.
Ou seja, não há controvérsia quanto ao fato de que a RECORRENTE não era
portadora do CEBAS no período do crédito tributário lançado.
De início, quanto ao tema envolvendo a exigência de requisitos para a isenção das
contribuições apenas por lei complementar, não compete a esta Corte administrativa reconhecer
a inconstitucionalidade de normas, como bem pontuado pela Súmula CARF no 02, que assim
dispõe:
Súmula CARF no 2
Fl. 3317
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-008.616 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.722132/2016-23

O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Esclareça-se, também, que tal questão foi levada ao crivo do Supremo Tribunal
Federal – STF que, no julgamento do Recurso Extraordinário RE 566.622/RS, tema com
repercussão geral reconhecida (tema 0032), fixou a seguinte tese:
"A lei complementar é forma exigível para a definição do modo beneficente de atuação
das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7o, da CF,
especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas
observadas".
No entanto, ainda não foi certificado o trânsito em julgado da mencionada questão
objeto do RE 566.622/RS em razão de Embargos de Declaração opostos em face da última
decisão proferida pelo STF. Deste modo, os dispositivos legais previstos no art. 55 da Lei no
8.212/91 gozam de presunção de constitucionalidade, não podendo ser afastada a sua aplicação
por esta Corte, nos termos da já citada Súmula CARF no 02 e do art. 62 do Anexo II do RICARF:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
§ 1o O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou
ato normativo:
I - que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do
Supremo Tribunal Federal; (Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016)
II - que fundamente crédito tributário objeto de:
a) Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 103-A da
Constituição Federal;
b) Decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça,
em sede de julgamento realizado nos termos dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de
1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil,
na forma disciplinada pela Administração Tributária; (Redação dada pela Portaria MF
no 152, de 2016)
c) Dispensa legal de constituição ou Ato Declaratório da Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN) aprovado pelo Ministro de Estado da Fazenda, nos termos dos arts. 18
e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002;
d) Parecer do Advogado-Geral da União aprovado pelo Presidente da República, nos
termos dos arts. 40 e 41 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993; e
e) Súmula da Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 43 da Lei Complementar no
73, de 1993. (Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016)
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela Portaria MF no 152,
de 2016)
Fl. 3318
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-008.616 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.722132/2016-23

Nota-se que o RICARF exige decisão definitiva do STF para que os membros das
turmas de julgamento do CARF possam afastar a aplicação de lei. No caso, o acórdão proferido
pelo STF no RE 566.622/RS ainda não transitou em julgado, o que impede sua aplicação neste
julgamento.
Neste sentido, cito abaixo as razões de decidir expressas pelo ilustre Conselheiro
Carlos Alberto do Amaral Azeredo, Presidente desta Colenda Turma, no acórdão no 2201-
007.263, proferido em 02/09/2020:
A análise dos autos evidencia que a autuação decorreu do fato da recorrente ter
apresentado GFIP como entidade beneficente isenta da conta patronal da Contribuição
Previdenciária sem que tivesse formalizado o requerimento de que trata o § 1o do art.
55 da Lei 8.2512/91, cuja redação vigente à época dos fatos era a seguinte:
(...)
Portanto, é inequívoca a conclusão de que a autuação decorre de
descumprimento de preceitos vigentes contidos em lei ordinária, considerados
indispensáveis para fazer jus à isenção do pagamento das contribuições de que tratam
os arts. 22 e 23 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991.
A afirmação recursal de que a regulamentação do dispositivo constitucional
supracitado é matéria reservada a lei complementar é questão levada ao crivo do
Supremo Tribunal Federal – STF que, no julgamento do Recurso Extraordinário – RE
566.622/RS, tema com repercussão geral reconhecida, fixou a seguinte tese:
"A lei complementar é forma exigível para a definição do modo beneficente de
atuação das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7o, da
CF, especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por
elas observadas".
As decisões definitivas dessa natureza devem ser reproduzidas pelos membros
desta Corte por força de previsão Regimental. Entretanto, ainda não foi certificado
trânsito em julgado da referida Decisão da Suprema Corte, razão pela qual se conclui
que o texto então vigente do art. 55 da Lei 8.212/91 goza de presunção de
legitimidade, encontrando-se, assim, em plena harmonia com os preceitos
constitucionais, já que tal juízo não compete a esta Corte administrativa, como bem
pontuado pela Súmula Carf. No 02, que assim dispõe:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
Ademais, no caso sob análise, não parece que o citado § 1o veicule qualquer
definição sobre o modo beneficente de atuação das entidades de assistência social
contempladas pelo § 7o do art. 195 da CF, tampouco institua contrapartidas a serem
por elas observadas, mas, tão só, define um procedimento que confere alguma forma
de controle estatal sobre a desoneração fiscal. Não faz muito sentido imaginar que a
imunidade em questão pudesse ser gozada sem qualquer tipo de controle.
Neste sentido, não identifico qualquer mácula que justifique a alteração do
lançamento ou da decisão recorrida.
Fl. 3319
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-008.616 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.722132/2016-23

Cumpre ressaltar que esta questão, sobre a possibilidade dos contribuintes que não
apresentaram o CEBAS gozarem da imunidade constitucional é justamente a matéria dos
embargos de declaração apresentados no RE 566.622, conforme demonstra o trecho do recurso
de embargos de declaração extraído dos autos deste caso (disponível em
<
http://redir.stf.jus.br/estfvisualizadorpub/jsp/consultarprocessoeletronico/ConsultarProcessoEletr
onico.jsf?seqobjetoincidente=2565291>

Tal fato apenas reforça que a matéria não foi objeto de julgamento definitivo pelo
STF, permanecendo vigente a lei que determina a obrigatoriedade deste requerimento como
condição para a fruição da imunidade constitucional.
Por fim, apenas a título de esclarecimento, o STF, quando da análise conjunta do
mérito dos embargos de declaração opostos nos autos da ADI 2.028, da ADI 2.036,da ADI
2.621, da ADI 2.228 e do RE 566.622, entendeu que os aspectos procedimentais da imunidade,
relacionados à certificação, à fiscalização e ao controle das entidades beneficentes de assistência
social podem ser regulamentados por lei ordinária; por outro lado, é exigível a lei
complementar para a definição do modo beneficente de atuação das entidades de assistência
social contempladas no art. 195, § 7o, da Lei Maior, especialmente no que se refere à instituição
de contrapartidas a serem por elas observadas.
Neste sentido, entendeu que vinculações restritivas “à livre disposição do
indivíduo para agir nos campos da benemerência ou da filantropia” bem como “definir que a
imunidade somente é aplicável se um determinado percentual da receita bruta for destinado à
prestação gratuita de serviços”, são matérias afetas à lei complementar; ao passo que outras
questões, como a mera certificação prevista no art. 55, II, da Lei no 8.212/91, poderia ser
exigida mediante lei ordinária.
Assim, o entendimento não definitivo que hoje existe no STF é no sentido de ser
válida a exigência do CEBAS por lei ordinária.
Assim, entendo que a tese (não definitiva) existente hoje no STF é no sentido de
ser válida a exigência do CEBAS por lei ordinária. Referida questão fica clara nas palavras
expostas pelo Ministro Luís Roberto Barroso no voto em que acompanhou a decisão da Ministra
Relatora Rosa Weber quando do julgamento do RE 566.622, em 18/12/2019, antes da oposição
dos embargos de declaração que hoje estão pendente de apreciação. Na ocasião, o excelentíssimo
senhor Ministro observou o seguinte:
VOTO
Fl. 3320
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-008.616 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.722132/2016-23

O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO - Presidente, também estou
votando na linha da Ministra Rosa Weber, para reconhecer a aparente contradição,
considerar constitucional o Cebas e reafirmar – porque não mudei de opinião – o
entendimento de que aspectos procedimentais das imunidades podem estar previstos em
leis ordinárias, enquanto os que estabelecem condições para fruição material da
imunidade devem estar previstos em lei complementar.
Estou igualmente dando provimento aos embargos, em todos os feitos, na linha proposta
pela Ministra Rosa Weber. Apenas deixo claro que uma coisa é procedimento e outra
coisa é exigência material. Nessa linha, considero que o Cebas é válido.
Portanto, acompanho a Ministra Rosa Weber.
Portanto, resta claro que a tese do STF (ainda não definitiva, como visto) é de ser
constitucional a exigência do CEBAS, pois este é apenas um aspecto procedimental da
imunidade, e não uma contrapartida ou definição do modo beneficente de atuação das entidades
de assistência social.
No caso concreto, conforme apontado pela autoridade fiscal, o motivo
determinante para a não reconhecimento da imunidade e consequente lançamento do crédito
tributário foi a ausência do CEBAS por parte da contribuinte, eis que o protocolo do pedido foi
realizado apenas em 23/11/2012.
Por tal motivo, como o presente caso engloba as competências de 07/2011 a
11/2012, entendo que deve ser mantido integralmente o lançamento, pois inteiramente inserido
no período anterior à data do protocolo do pedido de concessão do CEBAS pela
RECORRENTE.

CONCLUSÃO
Em razão do exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário,
nos termos das razões acima expostas.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim

Fl. 3321
DF CARF MF
Documento nato-digital